Tribunal: STF
Processo: RE 907157
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que manteve a sentença, de cuja fundamentação se colhe:
    “[...]
    A penalidade aplicada não se mostra nula, mas é de valor excessivo. O artigo 231, VIII do Código de Trânsito Brasileiro tipifica transitar com veículo efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens quando não foi licenciado para esse fim como infração média apenada com multa. Nos termos do artigo 258, III, a multa para infração de natureza média é de 80 UFIR.
    A Lei estadual 19.445/11, ao estabelecer multa de valor superior e diverso no inciso I, do artigo 6º está em confronto com a legislação federal e não pode prevalecer.
    […]
    Cumpre acolher parcialmente a pretensão da parte promovente reduzindo a multa para 80 UFIR.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º, 37, 23, XII, e 25,§ 1º, da CF. 
    O recurso extraordinário é inadmissível, tendo em vista que a decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte, impossibilitados os Estados-membros e municípios a legislar sobre a matéria quando não autorizados por lei complementar. Cabe ressaltar ainda que, no julgamento do RE 1.054.110-RG, de minha relatoria, ficou assentada na tese de julgamento que: “(…) 2. No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal (CF/1988, art. 22, XI)”. Nesse mesmo sentido, ADI 2.432, Rel. Min. Eros Grau, ADI 2.644, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie. 
    O Plenário do STF, ao julgar o ARE 639.496-RG, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que “É incompatível com a Constituição lei municipal que impõe sanção mais gravosa que a prevista no Código de Trânsito Brasileiro, por extrapolar a competência legislativa do município”. Veja-se, a propósito, a ementa do mencionado paradigma:
    “Agravo convertido em Extraordinário. Competência privativa da União para legislar. Trânsito e transporte. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso improvido. É incompatível com a Constituição lei municipal que impõe sanção mais gravosa que a prevista no Código de Trânsito Brasileiro, por extrapolar a competência legislativa do município.”
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se. 
          Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator